Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERÍODO QUESTIONADO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. ÍNDICES ANTERIORES NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1 − A análise da petição inicial do Feito originário revela que a pretensão deduzida em Juízo pelo ora Agravante, desde o seu início, não abarcou os reajustes ora questionados no presente recurso, motivo pelo qual nem a r. sentença, nem o acórdão determinaram o reajuste das parcelas desde o início do contrato (2004), uma vez que tal pretensão não foi sequer formulada na petição inicial.
2 – É impossível discutir ou aplicar, no Feito originário, índices de reajuste relativos a períodos não abrangidos pelo pedido inicial e pelo título judicial, sob pena de decisão ultra petita e de violação ao referido título.
3 – A impossibilidade de discussão dos índices de reajuste ora questionados não decorre de suposta aplicação indevida da prescrição trienal, mas sim do fato de o próprio Agravante não ter formulado tais pedidos na inicial do Feito originário.
4 – Configura inovação recursal a alegação relativa à ocorrência de preclusão no tocante ao prazo de apresentação dos cálculos quando não ventilada na primeira instância.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.